Tribunal: TJMT
Processo: 1058906-93.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058906-93.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TELMA JOANA TAQUES DA SILVA - CPF: 004.792.731-38 (APELANTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM VIRTUDE DE INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – DANO MORAL DESCARACTERIZADO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há que se falar em dano moral, uma vez que a interrupção só ocorreu em virtude do seu inadimplemento
(
TJMT.
N.U 1000097-37.2018.8.11.0012).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por TELMA JOANA TAQUES DA SILVA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Dano Moral nº 1058906-93.2019.8.11.0041, movida em face de ENERGISA S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamentos de custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID. 97266487, a recorrente aduz a irregularidade no procedimento realizado pela concessionária de energia. Requer, assim, a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 97266489.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora ajuizou a presente ação, sob o argumento de que encontra-se com o fornecimento de energia suspenso desde o ano de 2015, por ausência de pagamento de fatura irregular de recuperação de consumo, bem como que a requerida condicionou o religamento ao pagamento de dívida pretérita, na qual alega desconhecer.

Assim, requer que seja determinado o restabelecimento da energia, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$40.000,00 (quarenta mil reais), à título de indenização por danos morais e que seja declarado inexigível o débito no valor de R$41.874,25 (quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

O Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que a requerida comprovou nos autos que o débito questionado refere-se ao consumo regular da autora.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

Compulsando o presente caderno processual, verifico que a parte autora aduz que teve seu fornecimento de energia suspenso em razão de fatura de recuperação de consumo apurada de forma irregular, no entanto, da análise do acervo probatório juntado nos autos, verifica-se que a consumidora estava inadimplente com as faturas de consumo regular desde o ano de 2015 a 2019, conforme documento de ID. 97266465.

Ademais, importante consignar que tramitou perante o Juizado Especial a Ação de nº 1008108-54.2019, na qual a parte autora entrou em face da requerida, pleiteando o reconhecimento de inexistência de relação jurídica e a inclusão indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes, referente à mesma unidade consumidora, naquele autos, o pleito foi julgado improcedente, haja vista que restou demonstrado a relação jurídica entre a partes.

Saliento que a tese de coisa julgada foi apreciada pelo Juízo
a quo,
em despacho saneador de ID. 97266481, na qual foi rejeitada, uma vez que tratam-se de pedidos diferentes.

Assim, não há quaisquer documentos nos autos que corrobora com a alegação da parte autora, e, embora a relação jurídica entre as partes se enquadre na relação de consumo, sendo regida pelos ditames do código consumerista, este fato não exime a autora de provar o mínimo do alegado, assim, verifico que sua pretensão ficou apenas no campo da argumentação.

Restando comprovado o inadimplemento, como no caso em comento, relativamente à mensalidade pretérita de consumo normal, não vislumbro ilegalidade por parte da concessionária no que tange à suspensão do fornecimento do respectivo serviço.

Bem da verdade, a empresa não pode ser compelida ao abastecimento ininterrupto, de forma graciosa, o que acarretaria a transferência de ônus econômico ao restante da sociedade, relativamente à complementação da contraprestação consubstanciada no pagamento do preço.

Diante disso, estava a fornecedora legitimada a proceder ao corte da energia elétrica, nos termos do art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95, a qual dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências,
in verbis
:

“Art. 6º - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de um serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

(...)

§ 3º - Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após aviso prévio quando:

(...)

II – por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade”
.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DE FATURAS REGULARES. DÉBITO ATUAL. POSSIBILIDADE. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 50005356620218210026 RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Data de Julgamento: 05/08/2021, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2021). ”

“Energia elétrica. Ação de obrigação de fazer. Suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência no pagamento de contas mensais. Pedido para religação. Ação julgada procedente. Débitos de contas pendentes pretéritas e recentes.
Ausência de obrigação da concessionária de fornecer gratuitamente os serviços públicos, ainda que essenciais. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de corte no fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência recente dos usuários.
Aviso de suspensão que é inserido nas faturas. Validade. Corte possível. Recurso provido. Como já posto em sede de agravo de instrumento, não há ilegalidade no corte de energia elétrica ocorrido, pois a usuária se encontrava inadimplente nas contas recentes, bem como há documento que mostra aviso débito na fatura, o que é válido. Embora a energia elétrica seja enquadrada como bem essencial, não autoriza seja usufruída sem a contraprestação. Tem-se a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de corte no fornecimento em razão da inadimplência dos usuários. (TJ-SP - AC: 10003051020198260516 SP 1000305-10.2019.8.26.0516, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 29/01/2020, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2020).”

Esta corte perfilha no mesmo entendimento,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO INCONTROVERSO – PAGAMENTO DAS ÚLTIMAS TRÊS FATURAS NA DATA DO CORTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SEGUNDA SUSPENSÃO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA – DÉBITO REFERENTE À CONSUMO ATUAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. A suspensão do fornecimento de energia elétrica é possível e consiste em exercício regular do direito da concessionária, apenas quando o débito cobrado se referir ao consumo atual, contido nas faturas emitidas mensalmente e não no caso de débito antigo, representado por fatura eventual. (TJ-MT - APL: 00079400820118110015 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 17/05/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/05/2016).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA CONTA MENSAL E IMPOSSIBILIDADE DE RELIGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO – DEVIDA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – FATURAS SEMPRE PAGAS COM ATRASO - DANOS DESENCADEADOS POR ATO DO PRÓPRIO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE DE RELIGAMENTO – MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA IRREGULAR – INSTALAÇÃO ELÉTRICA SEM CONDIÇÕES TÉCNICAS DE SEGURANÇA – NORMA ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO DA ANEEL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – EXERCICÍO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao pagar a conta de energia elétrica com mais de 30 (trinta) dias de atraso, o consumidor assume o risco pela suspensão dos serviços em decorrência da mora, sendo que tal conduta (omissiva) sobreleva à da concessionária que efetua referido “corte” após o pagamento. A concessionária de energia elétrica está legitimada a recusar o fornecimento de energia quando as instalações elétricas não satisfaçam às condições técnicas de segurança, proteção e operação adequadas (art. 142, § 1º c.c art. 138, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL). (TJ-MT - APL: 00027973120128110006 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/02/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/02/2015).”

Diante deste contexto, é razoável concluir que o não pagamento do débito mensalmente cobrado enseja a suspensão do fornecimento do serviço, conforme previsão legal e regulamentar. Ao revés, a gratuidade no fornecimento inviabilizaria o equilíbrio econômico-financeiro e a própria manutenção do abastecimento, necessário para atender a coletividade.

Deste modo, não há como reconhecer a ilicitude no agir da recorrente, tampouco condena-la ao pagamento de indenização moral, impondo-se a manutenção da sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie, haja vista que foi fixado em valor máximo em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021